Tribunal: TJDFT
Processo: 0726578-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. LIBERAÇÃO DE VALORES ECONOMICAMENTE INEXPRESSIVOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora.
2. A impenhorabilidade mencionada no artigo 833, inciso IV, do CPC, aplica-se às verbas ali descritas, levando-se em conta sua natureza, não incidindo, portanto, sobre valores constantes em conta bancária cujo pagamento seja de origem diversa, como ocorrido no caso em apreço.
3. Não há se falar em impenhorabilidade quando não comprovado que o valor encontrado seja proveniente de verba de natureza alimentar. Precedentes.
4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a irrisoriedade do valor penhorado, comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via BacenJud, tampouco justifica o seu desbloqueio.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.